Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO PREJUDICADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO. PROCURAÇÃO JUNTADA. VÍCIO SANADO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DOS RÉUS. DECISÃO REFORMADA.
1. Tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e as matérias alegadas em sede de agravo interno serão enfrentadas no agravo de instrumento, deve-se ter por prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.
2. Em caso de não haver instrumento de mandato e/ou respectiva cadeia de substabelecimento outorgando poderes ao subscritor de recurso, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, a parte deverá ser intimada para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. 2.1. A parte recorrente, antes mesmo de ser intimada, juntou procuração com data anterior à interposição, outorgando poderes ao subscritor de recurso, fato apto a sanar o vício de sua representação.
3. Arresto de bens é medida cautelar que se destina a assegurar a efetividade de futura tutela processual executiva, evitando a dissipação dos bens sobre os quais incidirão os meios executivos. E, nesse aspecto, deferimento do arresto exige a demonstração de elementos efetivos e suficientes à conclusão de possibilidade de insolvência ou de dilapidação de patrimônio pelos réus, de modo a evidenciar que a demora na citação ou no trâmite do processo possa significar risco a satisfação de crédito em caso de provimento judicial favorável a autora. 3.1. No caso, não há indicativo de dilapidação de patrimônio pelos réus. As alegações apresentadas pela agravada/autora na inicial foram no sentido de não dispor de outros valores para realizar o tratamento de imediato com outro profissional. 3.2. Além disto, a despeito das alegações da agravada e da documentação que acompanha a inicial (exames dos implantes dentários, nota fiscal relativa ao procedimento, orçamentos, prints de conversas com as rés), o certo é que, em sede da incipiente fase procedimental, os documentos acostados não são suficientes a demonstrar a probabilidade do direito alegado, porquanto a matéria demanda dilação probatória para comprovar o alegado erro no tratamento odontológico executados pelos réus.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.